Tribunal: STF
Processo: HC 269463
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Allã Ankell Ott Lucas contra decisão monocrática do Relator do HC 1.061.385/RS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 3, fls. 206-237).

O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (evento 2, fls. 96-113).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Pugna pela superação da Súmula 691/STF. Alega que “a decisão impugnada baseia-se em um conjunto probatório de notória fragilidade, construído exclusivamente a partir de relatos indiretos, boatos de moradores locais e delações isoladas, sem qualquer elemento técnico ou objetivo que comprove a efetiva autoria do recorrente”. Aduz a ocorrência de colaboração premiada, sendo este o único lastro probatório em desfavor do paciente. Argumenta que “os elementos colhidos na fase inquisitorial não possuem força probatória suficiente para embasar decisão de pronúncia ou qualquer outro juízo de mérito”. Assevera a ausência de contemporaneidade e o excesso de prazo na formação da culpa. Aponta a inadmissibilidade dos testemunhos indiretos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 206-237):

“(...)
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020; STF, AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020). 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
(...)
Como visto, embora tenha havido a retratação do depoimento da testemunha Jaderson Willian Franco de Lima, que na fase policial apontou os réus como autores, tal circunstância não afasta, por si só, os indícios de autoria, especialmente em crimes dessa natureza (fl. 71).
(...)
Consoante destacado pelo Relator, o informante Jaderson, em sua declaração na fase policial, identificou claramente Lucas Pereira Ignácio, conhecido como "Macaco", e Allã Ankell Ott Lucas como executores do homicídio de Marco Antônio, detalhando o modus operandi, mencionando que "Macaco" confessou a ele os pormenores do crime, incluindo o arrebatamento da vítima, a falha da arma e a posterior execução. Essa narrativa detalhada converge com a ação registrada em vídeo (30.25), foi acompanhada de auto de identificação fotográfica dos réus (30.26) e também encontra amparo na palavra do policial civil Lucas Ribas Graeff (fl. 71 - grifamos). 
Registrou ainda que no tocante ao paciente, além da identificação de Jaderson como coautor do crime e a menção a suposta relação de parentesco de Lucas, a informante Maiara, irmã da vítima, em seu depoimento judicial, destacou que moradores da região identificaram o paciente Allã "gritando, botando as pessoas para dentro das suas casas" (fl. 71).
(...)
Com efeito, a melhor interpretação do art. 155 do Código de Processo Penal impõe o reconhecimento do depoimento policial de pessoa subjugada por facção criminosa como prova irrepetível, pois se trata de realidade social que os magistrados brasileiros não podem ignorar ou desprezar, ante o dever de aplicar a lei atendendo aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, consoante o previsto no artigo 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 
(...)
Ressalte-se que, no tocante aos indícios de autoria da prática do crime ora imputado ao paciente, consoante previsto no artigo 413 do CPP, não é necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas deve o magistrado se convencer da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu é seu autor. 
Assim, para acolher a alegação de insuficiência probatória sobre a pronúncia do paciente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 
(...)
Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente